Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-46.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Estelionato. Provas. Pena.
1 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Demonstrada a fraude e o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – é de se manter a condenação.
2 – A conduta do réu - de ludibriar as vítimas para celebrar contrato de prestação de serviços com elas, sabendo que não o cumpriria, e receber o valor integral antecipado, induzindo-as e mantendo-as em erro – não é mero ilícito civil. Caracteriza o crime de estelionato.
3 - Apelação não provida.